Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES CONSOLIDADAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. NECESSIDADE. ART. 133, § 1o, DA LEI no 6.138/2018 – NOVO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ART. 161, §2o, DO DECRETO DISTRITAL no 39.272/2018. INÉRCIA DO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de obrigação de não fazer com o objetivo de impedir a demolição das residências situadas no Condomínio Privê Lago Norte II. 1.1. A sentença acolheu a preliminar de litigância de má-fé suscitada pela Terracap, e condenou o requerente ao pagamento do importe de R$ 20.000,00, a ser partilhado igualmente entre o Distrito Federal e a Terracap. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para proibir os atos de demolição das construções clandestinas situadas no perímetro do Condomínio Privê Lago Norte II, sem a observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. 1.2. Na primeira apelação, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para permitir a demolição das construções manifestamente ilegais e clandestinas em área particular do Distrito Federal pelo órgão fiscalizatório respectivo, mediante prévia intimação demolitória e independentemente de prévia autorização judicial. 1.3. Na segunda apelação, o autor, pede a reforma da sentença para revogação da condenação na pena de litigância de má-fé. 1.4. Na terceira apelação, o Distrito Federal, suscita as preliminares de decisão surpresa e julgamento extra petita. No mérito, defende o cabimento de demolição imediata sem a necessidade de intimação prévia. Ao final requer seja afastada sua condenação bem como da Agefis, ao pagamento das custas processuais.

2. Da preliminar de decisão surpresa – rejeição. 2.1. Estabelecida a questão controvertida, deve-se assegurar às partes o exercício do contraditório amplo, acerca da matéria a ser julgada, todavia, para decidir, o juiz não está obrigado a adiantar a sua interpretação jurídica acerca dos fatos e das normas discutidas, submetendo-a à avaliação das partes.

3. Da preliminar de julgamento extra petita – rejeição. 3.1. O art. 490 do CPC determina que “o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes”. Já o art. 492, do mesmo diploma legal, dispõe que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Por sua vez, o art. 141 do CPC prevê que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 3.2. No tocante à causa de pedir, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que basta a correlação entre os fatos jurídicos e a sentença, para a aplicação do fundamento jurídico aplicável ao tema. 3.3. Portanto, considerando que a sentença ajustou os pedidos aos novos dispositivos legislativos pertinentes, qual seja o novo código de edificações (Lei distrital n. 6.138/2018), dentro dos limites da causa de pedir e dos pleitos expostos na inicial, contra os quais as partes se defenderam amplamente, não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita.

4. Mérito – Da demolição de edificação irregular. 4.1. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária. Independentemente da extensão da área, não configura posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público. 4.2. A demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, independe de autorização judicial, mas só tem lugar depois de intimação demolitória prévia dos particulares, para que o façam no prazo de 30 dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, esta pode ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art. 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018 – Novo Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, §2o, do Decreto distrital no 39.272/2018). 4.3. A imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, §4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018, o que não é o caso dos autos. 4.4. No caso concreto, as construções estão consolidadas e em área não passível de regularização. Assim, intimados os particulares para promoverem a demolição, e constatada a inércia destes, fica autorizado, à Administração Pública, promover a demolição independentemente de autorização judicial. É a concretização do poder-dever de polícia, dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade.

5. Da litigância de má-fé – manutenção. 5.1. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando o autor pratica quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC. 5.2. Na hipótese, o autor ajuizou anteriormente, ação de obrigação de não fazer cujo apelo foi improvido. Naqueles autos, o recorrente formulou pedido consistente na não demolição das casas habitadas ou quaisquer outras, sem notificação prévia de 30 dias. 5.3. Nesta ação, o autor ajuizou demanda com a mesma causa de pedir e pedido, acrescentando no polo ativo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, junto à Vara Federal, que excluiu o requerido do polo passivo e declinou da competência para a Justiça Comum. 5.4. Nesse sentido, verifica-se que, na inicial, o autor omitiu a ação anterior julgada improcedente. 5.5. Por essa razão, a má-fé processual é manifesta, nos termos do art. 80, I e II, do CPC, devendo ser mantida a multa arbitrada na sentença.

6. O Distrito Federal é isento de custas, conforme dispõe o art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o da Lei 9.289/1996;

7. Apelo do autor improvido. Apelo do Ministério Público do DF provido. Apelo do Distrito Federal parcialmente provido.